Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJA SENTENÇA EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO.
1. A gravação de áudio registrada pela vítima consiste em gravação ambiental efetuada por um dos participantes do diálogo, renunciando ao seu direito de sigilo e fornecendo dados para a acusação, o que não se confunde com a quebra de sigilo por parte do advogado, tampouco com interceptação ilícita de dados.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima tem maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes do caderno processual.
3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários, como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência, tampouco como maus antecedentes.
4. Havendo nos autos elementos capazes de determinar o valor da condenação reparatória, prevista no art. 387, IV, do CPP, cabe ao Juízo criminal estabelecer o valor, evitando que a vítima tenha que ajuizar nova demanda cível.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.